Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. REVELIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO PARTICIPANTE. PLANO DE CUSTEIO. CÁLCULOS ATUARIAIS. PAGAMENTO DE JOIA. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. REGRAMENTO VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIR TODOS OS REQUISITOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida na ação de pensão por morte proposta pela primeira recorrente em desfavor da segunda. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o falecido contratou em favor da autora apenas o pecúlio por morte. 1.2. Na apelação, a autora pede a cessação da sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido intimada para apresentar réplica. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 1.3. No recurso adesivo, a ré pede o afastamento dos efeitos da revelia.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas. 2.2. O magistrado, enquanto destinatário da prova, resolveu a lide conforme o estado do processo considerando desnecessários outros elementos para formar seu convencimento. 2.3. Jurisprudência: “(...) Não há cerceamento do direito de produção de provas se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, por reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento.(...)”. (07038282220188070014, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 15/2/2021).
3. Há falta de interesse recursal por parte da ré, diante da ausência de sucumbência. Porquanto. Todos os pedidos formulados pela autora foram rejeitados. 3.1. A busca da nulidade de ato deve perpassar pelo princípio do "pas de nullitte sans grief", o qual estatui a necessidade de se verificar a existência de prejuízo decorrente do ato impugnado, para só então viabilizar a declaração de nulidade. 3.2. Jurisprudência: “(...) Pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado. 2. Somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente. (07157156520208070003, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 1/7/2021.
4. As entidades de previdência complementar utilizam instrumentos como o plano de benefícios e o plano de custeio para cumprir a sua missão e gerir adequadamente o fundo. O plano de custeio é elaborado segundo cálculos atuariais e avaliados periodicamente, fixando o nível de contribuição necessário para manter o fundo.
5. O artigo 21, IV da Lei 6.435/77 já previa a possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e benefícios, com a supervisão de órgãos governamentais. 5.1. A possibilidade de alteração do regulamento foi mantida pela Lei Complementar 109/01, que revogou a lei anterior.
6. Nas hipóteses de concessão de benefício por entidade de previdência privada, inexiste direito adquirido ao regime estatutário inicial, estando o participante sujeito ao regramento vigente ao tempo em que reunir todos os requisitos necessários. Nesse particular, não resta dúvida de que são aplicáveis à apelante as normas vigentes no momento do deferimento do benefício. 6.1. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1435837 fixou a seguinte tese: “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado” (Tema 907).
7. A pretensão da concessão de pensão por morte deve ser analisada nos termos da versão 16 do Regulamento do Plano BD-01 da REGIUS, cujo artigo 15, §6o determina que a solicitação de inclusão ou alteração de dependentes para fins de pensão por morte seja precedida de estudo atuarial, de forma a determinar o valor do custo da inclusão ou alteração do novo dependente, mediante o pagamento de “joia”.
8. O participante foi diversas vezes comunicado de que a inclusão da autora como beneficiária da pensão morte dependia do pagamento de joia, caso contrário, em caso de falecimento, haveria apenas o direito de as dependentes receberem o pecúlio. 8.1. A exigência do §7o, artigo 15, do Regulamento da REGIUS deixou de ser cumprida, ante a inocorrência da recomposição do equilíbrio atuarial necessário para a inclusão da demandante como dependente para fins de recebimento de pensão por morte, já que o participante não promoveu o recolhimento da joia.
9. Jurisprudência: “(...) Devido ao caráter predominantemente contratual apresentado pelo Regime de Previdência Complementar, os planos de previdência privada devem estreita observância às regras previstas em seus estatutos, regulamentos ou planos de benefícios, os quais se destinam a regulamentar de forma específica as relações entre as partes envolvidas na pactuação previdenciária complementar, notadamente quanto ao plano de custeio, às contribuições e à instituição e execução dos benefícios naqueles previstos. (...) No que diz respeito à necessidade de preservação do equilíbrio atuarial, tem-se que o funcionamento do plano de previdência privada e o fomento dos benefícios dele originários são pautados por critérios exclusivamente técnicos, sendo lastrados na sustentabilidade decorrente da adequada previsão e da estrita execução do recolhimento das diversas formas de custeio e do sistema de capitalização e formação de reservas, na forma prevista em regulamento. 8. É devido o recolhimento do valor do custo de inclusão de dependente no plano ("joia"), in casu na qualidade de beneficiária da pensão por morte decorrente do falecimento do participante titular do plano, seu companheiro, tanto em função de haver previsão específica no Regulamento do Plano para tanto, quanto em respeito ao caráter mutualístico inerente ao regime privado de previdência complementar, à necessidade de constituição de reservas ante o regime de capitalização, e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro-atuarial do plano de benefícios. (...) (20170110072620APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 31/7/2018).
10. Considerando que ambas as partes foram sucumbentes, deixa-se de majorar os honorários recursais.
11. Apelação e recurso adesivo improvidos.